Tribunal: TJPA
Processo: 0805127-23.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805127-23.2024.8.14.0051

APELANTE: TAINARA KARINE DA SILVA LIRA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve a decisão que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios contratados, determinou sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, afastou a mora e impôs a restituição em dobro dos valores pagos a maior. A embargante pretendeu o prequestionamento de dispositivos legais e da jurisprudência do STJ, sustentando omissão quanto à inaplicabilidade da taxa média como critério exclusivo de abusividade e à necessidade de comprovação da má-fé para repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar fundamentos legais e jurisprudenciais apontados pela embargante, com vistas ao prequestionamento; (ii) analisar se há vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses jurídicas relevantes, inclusive quanto à possibilidade de intervenção judicial para revisar taxa de juros desproporcional à média de mercado, e à caracterização da má-fé objetiva diante da cobrança excessiva e não justificada em contrato com beneficiária de programa social.

A tese de que instituições que operam com clientela de alto risco podem praticar taxas superiores às médias do BACEN foi devidamente analisada e afastada por ausência de demonstração concreta do risco alegado, conforme precedentes do STJ (REsp nº 1.061.530/RS).

Também foi enfrentada a questão da restituição em dobro, tendo sido reconhecida a presença de má-fé objetiva nas circunstâncias do caso concreto, nos moldes do entendimento firmado no EAREsp 676.608.

A ausência de acolhimento da tese da parte não configura omissão ou contradição, não sendo os embargos via adequada para expressar inconformismo com o resultado do julgamento.

Os embargos foram opostos com finalidade prequestionadora, nos termos do art. 1.025 do CPC, mas não se constataram vícios no julgado que ensejassem esclarecimento ou complementação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não se caracteriza omissão quando o acórdão aprecia de forma clara e fundamentada as teses relevantes à controvérsia, ainda que em sentido desfavorável à parte.

A mera discordância com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

A finalidade de prequestionamento não autoriza a modificação do julgado quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, EAREsp nº 676.608, j. 14.11.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp nº 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
interposto por

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face de
TAINARA KARINE DA SILVA LIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS e REJEITA-LOS

nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 06 de outubro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, opos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 28553362), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do Acórdão ID 28367769, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos Internos interpostos, respectivamente, por Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos e por Tainara Karine da Silva Lira, contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível da consumidora para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada (21% a.m.), determinar sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, reconhecer a descaracterização da mora e a repetição do indébito em dobro. A agravante Crefisa sustenta que atua em segmento de alto risco e que a simples comparação com a média de mercado seria indevida. A autora, por sua vez, busca a majoração dos honorários advocatícios, fixados em R$ 291,63, por considerá-los irrisórios diante da complexidade da causa e da atuação profissional exigida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada, diante da alegada discrepância em relação à taxa média de mercado; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados de forma percentual sobre o valor da condenação podem ser majorados com base nos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC, em razão de alegada irrisoriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A revisão judicial de taxas de juros remuneratórios é admitida quando, no caso concreto, se verifica que os encargos superam, sem justificativa razoável, a média de mercado apurada pelo BACEN, conforme fixado no REsp nº 1.061.530/RS (STJ).

2.

A alegação genérica de risco elevado, sem qualquer comprovação técnica ou pericial concreta, não afasta a constatação de abusividade, especialmente quando o contrato em questão prevê desconto direto em benefício assistencial, o que mitiga substancialmente o risco de inadimplência.

3.

A descaracterização da mora é medida consequente e necessária diante da comprovação da abusividade nos encargos da fase de normalidade contratual, conforme jurisprudência reiterada do STJ.

4.

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação (R$ 291,63) respeita os critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, não sendo cabível a majoração com base no § 8º ou no § 8º-A, em razão da inexistência de valor inestimável e da ausência de violação aos parâmetros legais.

5.

O agravo interno não é via adequada para rediscutir o mérito de decisão anterior que rejeitou embargos de declaração por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A abusividade dos juros remuneratórios é configurada quando a taxa contratada excede de forma desproporcional a média de mercado apurada pelo BACEN, especialmente na ausência de demonstração concreta de risco elevado.

2.

A descaracterização da mora contratual decorre da constatação de cláusulas abusivas na fase de normalidade, afastando os encargos moratórios.

3.

A fixação dos honorários sucumbenciais por percentual sobre o valor da condenação deve observar os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo inviável a aplicação subsidiária do § 8º ou do § 8º-A quando ausentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A; 272, § 5º; 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008;

STJ, REsp nº 1.361.800/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 10.12.2013;

STJ, REsp nº 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13.02.2019;

TJPA, ApCiv nº 04496595720168140301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 15.04.2024;

TJ-CE, ApCiv nº 0201311-85.2023.8.06.0101, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, j. 07.02.2024.

O embargante, CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos, opõe embargos de declaração com fundamento no art. 1.025 do Código de Processo Civil, com a finalidade específica de prequestionamento, visando viabilizar a interposição de eventuais recursos excepcionais. Sustenta que o acórdão proferido nos autos da apelação cível conheceu parcialmente o recurso interposto pela parte autora para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, determinando a restituição em dobro da quantia paga a maior, sem, contudo, apreciar questões federais relevantes indicadas pela parte ora embargante.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS e REsp 1.821.182/RS), já firmou entendimento no sentido de que as instituições financeiras que operam com clientela de alto risco, como é o caso da Crefisa, podem pactuar taxas de juros superiores às taxas médias divulgadas pelo Banco Central, não se podendo considerar abusiva a mera superação dessas médias. Defende que a comparação com tais taxas não pode ser utilizada como critério exclusivo para caracterização de abusividade, ressaltando que a análise da taxa deve considerar as peculiaridades do caso concreto, como o perfil do contratante, valor e prazo da operação, e existência de garantias.

Além disso, sustenta que a restituição em dobro determinada no acórdão somente seria cabível mediante comprovação de má-fé da instituição financeira, o que não foi reconhecido no caso em tela. Cita, para tanto, o entendimento consolidado no julgamento dos Embargos de Divergência em AREsp n.º 676.608, segundo o qual a devolução em dobro pressupõe conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados e da jurisprudência apontada, bem como para que seja afastada a restituição em dobro, por ausência de demonstração da má-fé objetiva da instituição financeira.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

Os embargos têm nítido caráter de prequestionamento, com fulcro no art. 1.025 do CPC, mediante alegação de omissão quanto à aplicação da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nº 1.061.530/RS e nº 1.821.182/RS, notadamente no que tange à impossibilidade de caracterização automática de abusividade pela simples comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN e inaplicabilidade da restituição em dobro sem comprovação da má-fé objetiva da instituição financeira.

A decisão colegiada ora impugnada enfrentou detidamente a controvérsia posta nos autos, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de mútuo firmado com a parte autora, por restar demonstrado nos autos que a taxa de 21% ao mês ultrapassa em mais de três vezes a média de mercado do período (6,56% a.m.), sem qualquer justificativa concreta quanto à elevação do risco da operação.

O fundamento adotado encontra respaldo direto no acórdão paradigma do STJ no REsp 1.061.530/RS, que autoriza a intervenção judicial sempre que houver discrepância desproporcional entre os encargos pactuados e os parâmetros médios praticados, exigindo-se, para afastar a revisão, demonstração técnica do risco elevado – o que não foi apresentado pela instituição embargante.

Ademais, o julgado apreciou expressamente a controvérsia relativa à restituição do indébito em dobro, destacando que a jurisprudência do STJ – inclusive em sede de embargos de divergência (EAREsp 676.608) – admite a repetição em dobro sempre que configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo este o caso dos autos, ante a cobrança de encargos manifestamente excessivos em contrato celebrado com beneficiária de programa social, sem qualquer evidência de negociação individualizada ou mitigação de riscos.

Importante ressaltar que não se vislumbra omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. O acórdão analisou de forma clara e fundamentada todos os aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que de maneira desfavorável à pretensão da embargante.

É oportuno rememorar que os embargos de declaração não se prestam à mera rediscussão do mérito da causa ou à manifestação do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porém,
REJEITO-O
, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida.

É COMO VOTO.

Belém, 06 de outubro de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 15/10/2025